Tribunal: STF
Processo: Rcl 85081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000700-41.2024.5.08.0113), que, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, a OM Distribuidora de Título e Valores Mobiliários Ltda. celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Aliança Segurança Ltda., no período de 10 de março de 2020 a 31 de julho de 2022 e com R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada, de 01/08/2022 a 29/03/2023, sendo que ambas desempenhavam prestação de serviços de transportes, coletas e entregas de mercadorias, encomendas, documentos, dentre outros serviços. Ocorre que, para a execução das atividades contratadas, as empresas (Aliança Segurança Ltda. e R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada), careceram da contratação de mão de obra, dentre o qual admitiram o Sr. Kassio Silva dos Anjos. 



    [...]



    Todavia, após resilição do contrato de trabalho com a tomadora R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada, o Sr. Kassio Silva dos Anjos ajuizou reclamação trabalhista de forma oportuna, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a OM; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias.



    [...]



    Ainda assim, o MM. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a OM, solidariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias. 



    [...]



    Apesar desses fatos serem incontroversos, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região negou provimento ao recurso ordinário da OM. Em face desse aresto, a OM, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    [...]



    Portanto, conclui-se que a decisão reclamada desrespeitou os entendimentos proferidos por esse c. Supremo Tribunal Federal no julgamento: da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse c. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente